Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704414-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Mandado de segurança. ICMS-DIFAL. Necessária observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Segurança parcialmente concedida para determinar ao DF que se abstenha de exigir a diferença de alíquota entre a data da impetração, posterior ao julgamento do RE 1.287.019, e os efeitos da LC 190/22, produzidos 90 dias após sua publicação. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), 3o da Lei Complementar 190/2022, 97 e 104, inciso I, ambos do CTN, afirmando que devem ser aplicadas as anterioridades tributárias nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS regulamentado pela LC 190/2022, de forma que a cobrança do tributo ocorra somente a partir do exercício fiscal de 2023. Destaca ainda, o julgado proferido na ADI 5.469. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 12 da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), 3o da Lei Complementar 190/2022, 97 e 104, inciso I, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030